Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TESE DA DEFESA ANALISADA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Não há que se falar no suposto vício de omissão, uma vez que o acórdão embargado deixou bem claro que o consentimento da vítima quanto à aproximação do apelante não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência, motivo pelo qual não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.